Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001552-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO
AGRAVADO: MPEMT - POCONÉ
Vistos etc.
Considerando a juntada de novos documentos pelo Recorrente (id. 89038478), tendo em vista o contraditório substancial, intime-se o Agravado, a fim de que se manifeste em 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se à Procuradoria Geral de Justiça os autos para manifestação, consoante requerido no id. 87418951.
Ao fim, certifique-se o transcurso dos prazos e sejam os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora